Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-98.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-98.2020.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: ANTONETH SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. LIBERAÇÃO IRREGULAR DE VEÍCULO APREENDIDO A TERCEIRO ESTRANHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Antoneth Sousa, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros e correção, em razão da liberação irregular de motocicleta apreendida a terceiro estranho, o que resultou na imputação de infrações de trânsito à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e os danos morais suportados pela autora; (ii) definir se houve excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por ausência de comunicação formal da venda do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa.

O nexo causal entre a atuação estatal e o dano moral resta configurado pela liberação do veículo apreendido a terceiro sem a devida comprovação da titularidade do bem.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, por não ter comunicado a venda do veículo ao órgão competente, não elide a responsabilidade do Município, pois a falha administrativa ao liberar o bem a pessoa estranha ao processo de apreensão foi determinante para o dano.

A jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora a responsabilização objetiva do Estado em situações de falha na prestação de serviços, configurando deficiência no dever de guarda e cautela da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados pela liberação de veículo apreendido a terceiro estranho, sem observância das cautelas necessárias para verificação da propriedade.

A ausência de comunicação formal de venda do bem não configura, por si só, excludente de responsabilidade do ente público.

Configura dano moral a imputação indevida de infrações de trânsito à antiga proprietária em decorrência de falha administrativa na liberação do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0001111-93.2017.8.16.0004, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 29.10.2019, 1ª Câmara Cível.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS
, que julgou procedente a ação para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais, nos seguintes termos
:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento desta indenização. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Sem custas em razão da isenção legal.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.”

O Município de Paragominas interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação.

Sustenta que observou o procedimento legal ao liberar a retirada do veículo por terceiro, pois foram apresentados todos os documentos necessários para tanto.

Argumenta que, sendo mantida a condenação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta ausência de nexo causalidade entre a atuação estatal e o dano, na medida em que presente excludente consubstanciada em culpa exclusiva da vítima, a qual não apresentou comunicação de venda do veículo, gerando as cobranças pelas infrações de trânsito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação (Id. 9358096).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 12313496).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação em que o Município defende a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais à autora, haja vista a falha na prestação de serviços pelo Município de Paragominas, que liberou a retirada do veículo por terceiro, mediante a apresentação de documentos inidôneos.

Na origem, a autora, ora apelada, alegou que celebrou contrato verbal de compra e venda de uma motocicleta com o Sr. Manoel Silva Santos Filho no ano de 2015, que se comprometeu em realizar a transferência do domínio do bem no prazo de 30 (trinta) dias.

No entanto, no mês de março de 2018, recebeu uma notificação em seu nome referente à autuação de infração de trânsito.

Ademais, teve conhecimento do fato de que o veículo foi removido pela SEMUTRAN e, no ano seguinte, em abril de 2019, a autora recebeu 4 (quatro) notificações de infrações de trânsito cometidas em Santa Maria do Pará.

Ao procurar a SEMUTRAN para obter informações a respeito da motocicleta, foi informada que ela teria sido removida por um terceiro, Sr. Silvano de Oliveira Silva mediante apresentação do comprovante de pagamento do IPVA, licenciamento e demais encargos, mas sem apresentar documento do veículo.

A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, de modo que independe de culpa, bastando que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade, nos termos que dispõe o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público. Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado” (Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Todavia, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, isto é, não se trata de adoção da teoria do risco integral.

Desta forma, para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação dos requisitos aludidos (nexo de causalidade e o dano), porquanto indispensáveis para a possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.

Assim, é ônus do autor (ora apelante) a prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, entendo que o nexo de causalidade está demonstrado pela atuação estatal que liberou o veículo para terceiro, apesar de ainda estar em nome da Autora da Ação, ou seja, não foram observados os procedimentos legais.

Ademais, constata-se que a liberação indevida do veículo gerou a imposição de multas à apelada, visto que foram registradas infrações de trânsito.

Em sentido semelhante, entendimento dos Tribunais Estaduais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Retirada de veículo apreendido no pátio da Polícia por terceiro, mediante uso de documentos falsos. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, CF. Dever indenizatório configurado. DANOS MORAIS. Indenização devida. Privação indevida do bem por mais de 4 anos e em decorrência de fraude e falha administrativa. Situação que extrapola o mero dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR - 1ª C.Cível - 0001111-93.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 29.10.2019) (TJ-PR - APL: 00011119320178160004 PR 0001111-93.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)”

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APREENSÃO INDEVIDA de veiculo - LICENCIAMENTO QUE SE ENCONTRAVA QUITADO - AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATORIO (R$ 6.000,00) – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800683-38.2022.8 .12.0029 Naviraí, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 14/08/2025